Tribunal: STF
Processo: RE 216653
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2000-09-12
Data de publicação: 2000-09-12

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração. Recurso
extraordinário
inadmitido. 2. Alegação de omissão, contradição ou dúvida, que não é
de acolher-se. 3. Não cabe emprestar aos embargos de declaração
natureza infringente do julgado. 4. Embargos de declaração
rejeitados.